Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728411-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LEITE DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA LEITE DE FREITAS contra decisão de ID 198331426 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que limitou o valor da Requisição de Pequeno Valor a dez salários mínimos. Afirma, em suma, que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 em controle difuso; que o teto das obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, não se falando em competência privativa do chefe do Poder Executivo para edição de norma sobre a matéria; que se trata de lei de natureza processual, com base no artigo 100, §3o, da CF/88; que houve violação ao princípio da separação de poderes. Requer, liminarmente, a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a observância do teto de vinte salários mínimos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 61388116). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto ao limite do valor dos requisitórios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). É necessário, portanto, verificar a lei vigente na data do trânsito em julgado para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020, em data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu recentemente que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO INTERTEMPORAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107 (Tema 792), a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 2015, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior ser aplicada, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. (Acórdão 1601187, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) Cabe ressaltar que “nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1414943/DF, a Suprema Corte não analisou a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, mas tão somente sobre sua eventual sujeição ao precedente fixado no Tema 7921 da Repercussão Geral e eventual possibilidade de aplicação retroativa da lei que majorou o teto para pagamento por meio de requisições de pequeno valor. Em que pese o DISTRITO FEDERAL tenha questionado a constitucionalidade da Lei 6.618/2020 naqueles autos, a Suprema Corte não apreciou essa questão, limitando-se a decidir acerca de sua eventual aplicação retroativa. (Acórdão 1788022, 07379754320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora